Tribunal: TJDFT
Processo: 0008651-33.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. RETENÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO. VALIDADE. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Firmado o distrato, não há possibilidade a que as partes busquem a revisão, reconhecimento de abusividade de cláusulas ou rescisão do contrato originário. Dessa maneira, não se discute mais a culpa pelo atraso na entrega do empreendimento, não incidindo a cláusula penal prevista no contrato originário.
2 – Embora válido o distrato, é abusiva a previsão de retenção de 60% (sessenta por cento) do valor pago pelos adquirentes, motivo pelo qual se impõe a redução para 25% (vinte e cinco) por cento, limite admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3 – Considerando que o distrato foi celebrado de forma livre e espontânea, os juros de mora sobre o valor remanescente a ser restituído devem incidir a partir do trânsito em julgado, em analogia à hipótese de rescisão contratual de compromisso de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do adquirente, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.740.911/DF (Tema 1.002), julgado sob a sistemática dos repetitivos.
Apelação Cível parcialmente provida.